Tribunal: TJPA
Processo: 0810827-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810827-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “oferecida a denúncia fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial” (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 16/11/2021).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

2. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

3. Consoante entendimento preconizado no âmbito do STJ, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

4. Outrossim, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém/PA nos autos do PePrPr n. 0802823-05.2023.8.14.0401 (ação penal n. 0809366-24.2023.8.14.0401), constando na impetração que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em razões de direito, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo na conclusão do inquérito policial;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto prisional;
(iii)
ausência de justificação para não aplicação de medidas cautelares; e
(iv)
presença de circunstâncias pessoais favoráveis que autorizam a concessão da liberdade. Nesse contexto, postula, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15017899.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e o itinerário processual (ID n. 15035642).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (ID n. 15062396).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que um dos fundamentos invocados para apontar o constrangimento ilegal na prisão do paciente diz respeito ao
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

Não obstante, verifico pelas informações prestadas pelo juízo impetrado que a autoridade policial encaminhou o inquérito policial em 10/05/2023 (processo nº 0809366-24.2023.8.14.0401), e o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/06/2023, recebida em 07/06/2023 (ID 15035642 – Pág. 2).

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sufragado entendimento no sentido de que
“
oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”
(
AgRg no HC 648.585/MS
, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 16/11/2021).

Sendo assim,
tenho por bem conhecer em parte da ordem impetrada,
excetuada a tese de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, em virtude da prejudicialidade por perda de objeto.

II – MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de tentativa de feminicídio, como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade e da presença de indícios suficientes da autoria,
“o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa”
, justificando a segregação para resguardar a ordem pública (STF,
AgR no HC 213.265/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/04/2022).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que
a decisão que decretou a custódia cautelar desenvolveu

fundamentação idônea e suficiente,
assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Confira-se:

“
No caso em tela, conforme consta dos autos,
a vítima foi esfaqueada pelas costas pelo acusado, sem qualquer defesa, em via pública
,
o que foi corroborado por relato de testemunha
, restando presentes os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, notadamente pela gravidade do fato, o que comprova a periculosidade do Requerido, havendo, pelo bem da garantia da ordem pública, a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Por fim, o art. 313, III do Código de Processo Penal, assevera que

em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física e psíquica da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, que também é o presente caso
.

Diante do exposto,

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALEX BRUNO CARVALHO DE MORAES
, residente e domiciliado na Rua Seis de Setembro, nº. 14-B, Fundos Vila do Carmo - Rua Principal: Av. Perimetral, Bairro: Terra Firme, Belém/PA OU na Tv. 14 de março, nº. 3265, Bairro: Cremação, entre Passagem Teixeira e Passagem São Sebastião,
o que faço com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal”
(ID 14991380, págs. 38-39, grifos nossos).

Posteriormente a prisão preventiva foi mantida diante da permanência dos requisitos cautelares, conforme trechos do
decisum
reproduzidos a seguir:

“No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

O acusado teve sua prisão decretada em 13/03/2023, por este Juízo, em razão de esfaquear as costas da vítima e continuou a agredindo, tendo a vítima tentado segurar sua mão para impedir, todavia, desmaiou, ocasião em que o réu fugiu, caracterizando-se, assim, a materialidade do crime,
fumus comissi delicti
. De igual forma,

resta presente o
periculum libertatis
, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, em face da hediondez do delito, bem como por conveniência da instrução penal, além de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que foi encontrado em outro Estado, dias após a decretação de sua prisão preventiva
.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO SERGIO DO CARMO NASCIMENTO
e INDEFIRO o pleito de revogação. (ID 14991380, págs. 103-104, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019).

Outrossim, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
,
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023